Tribunal: TJDFT
Processo: 0755597-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA EM RAZÃO DO INGRESSO TARDIO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de reclamação criminal em razão da sua intempestividade, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT. A reclamação foi proposta em face de decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência à agravante. A Defesa sustenta a invalidade da intimação realizada via WhatsApp, por ausência de informações sobre prazos e meios de impugnação, e afirma que a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente da decisão que indeferiu medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Reclamação Criminal, interposta após o prazo legal, poderia ser considerada tempestiva diante: (i) da alegada insuficiência informacional da intimação realizada via WhatsApp; e (ii) da alegação de ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 234, do RITJDFT, autoriza o relator a indeferir de plano a reclamação que não observar o prazo legal, sendo essa interpretação corroborada por precedentes das Turmas Criminais do TJDFT.
4. A reclamação criminal foi ajuizada em 16.12.2025, apesar de a recorrente ter sido intimada da decisão que indeferiu medidas protetivas em 7.10.2025. O prazo de cinco dias previsto nos artigos 233 e 234, parágrafo único, do RITJDFT, iniciou-se com a ciência da agravante, de modo que a reclamação foi ajuizada com evidente atraso.
5. A alegação de que a intimação via WhatsApp é inválida não encontra respaldo fático. O oficial de justiça certificou o repasse integral do conteúdo do mandado, incluindo informações sobre prazos recursais, mediante envio da cópia do mandado e ligação telefônica.
6. A tese de nulidade pela falta de intimação pessoal da Defensoria Pública não prospera, visto que a prerrogativa da intimação pessoal prevista no artigo 8o, da Portaria Conjunta no 78/2016, aplica-se apenas quando já há patrocínio pela instituição no momento do ato intimatório, o que não ocorreu no caso.
7. A Defensoria Pública somente passou a atuar após o transcurso do prazo, circunstância que não tem o condão de suspender, interromper ou reabrir prazo já encerrado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, arts. 89, III; 233; 234, parágrafo único; Portaria Conjunta no 78/2016-TJDFT, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2057369, 0734084-43.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 26/10/2025; Acórdão 2020075, 0707145-26.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 21/07/2025.